Tribunal: STF
Processo: HC 199873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Ponzetto, advogado, em benefício de Ricardo Santos Wilhamans Campos e Reginaldo José de Melo, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2021, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.605.294/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela Quarta Auditoria da Justiça Militar de São Paulo à pena seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (roubo qualificado) c/c o art. 71 do Código Penal.
    3. A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, em acórdão assim ementado:
    “Penal e Processual Penal Militar. Policial Militar. Roubo qualificado (art. 242, § 2°, II, do CPM). Apelo da Defesa procurando fragilizar as provas existentes em desfavor dos acusados e pleiteando, em suma, a absolvição. Conjunto probatório sólido e que não deixa dúvidas sobre a prática do crime pelos apelantes. Dosimetria adequada da pena. 
    1. O farto conjunto probatório - incomum, frise-se, em crimes desta natureza, os quais dificilmente contam com prova testemunhal e raramente deixam lastro material - está formado com robustez, in casu, sobretudo pela comprovação da realização do bloqueio policial na via, da abordagem dos civis (vítimas) pelos apelantes. do não lançamento de tal abordagem nos relatórios de serviço, da não consulta quer da placa do automóvel, quer dos antecedentes dos civis (sendo que um deles tinha passagem criminal), da busca no veículo que apresentava odor de maconha. da omissão diante da presença da droga (cujo porte para uso pessoal foi posteriormente assumido pelos civis), pela posse momentânea da carteira de um dos civis e pelos imediatos, constantes e harmoniosos depoimentos das vítimas, seja na fase inquisitorial, seja nesta Especializada.
    2. Inexistência de motivos prévios para incriminar ou prejudicar os apelantes gratuita e falsamente. Não verificada qualquer distorção quanto aos valores subtraídos nem quanto à dinâmica dos fatos, quer para aumentar suas versões, quer para envolver outros policiais, reforçando a versão das vitimas.
    3. Os elementos de prova obtidos na fase inquisitorial foram corroborados por provas outras colhidas na fase judicial, permitindo a elucidação do caso com a comprovação de que os apelantes praticaram as condutas que lhes foram imputadas na denúncia.
    4. Adequação da dosimetria. Aplicação da pena fundamentada e proporcional à gravidade do delito.
    5. Apelo não provido” (fl. 3, e-doc. 6). 
    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça Militar paulista. Esta a ementa do acórdão:
    “Processual penal militar. Embargos de Declaração. Policial Militar. Alegação de obscuridades e omissão no acórdão da Apelação. Inexistência. Recurso que não se presta ao reexame de matéria já decidida, tampouco à apreciação de matéria preclusa, inadvertidamente agitada pela primeira vez nesta sede. Finalidade de prequestionamento. 
    1. As questões ora reapresentadas foram discutidas no v. acórdão embargado, fundamentado à saciedade, levando em conta todo o conjunto probatório dos autos.
    2. O fato de a apelação não ter sido julgada como pretendiam os embargantes não significa que houve julgamento ao arrepio das provas juntadas aos autos ou dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou ainda com violação aos dispositivos legais e constitucionais prequestionados.
    3. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais e legais se decorre logicamente do aresto o conteúdo decidido.
    4. Os embargos de declaração não se prestam a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o Tribunal não tinha o dever de pronunciar-se.
    5. Embargos rejeitados” (fl. 10, e-doc. 7). 
    5. Contra esse último acórdão a defesa interpôs o respectivo recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.605.294/SP, ao qual o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco), do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 19.3.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento. Interposto novo agravo regimental, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Contra esse acórdão foram opostos novos embargos declaratórios, igualmente rejeitados pela Corte Especial: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 4, e-doc. 17). 
    6. Esse último julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a matéria tratada “é exclusivamente processual, não demandando revolvimento de conteúdo fático-probatório, e gira em torno do momento adequado ao interrogatório, que deve ser, sempre, o último ato da instrução, em consonância com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como com o Código de Processo Penal, alterado conforme as disposições da Lei nº 11.719/2008, que deu nova redação ao seu art. 400” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que, “após a pacificação do tema por esta Corte Suprema, consoante o julgamento do HC 127.900/MA, em 2016, o interrogatório dos pacientes, frise-se, ocorrido em 27.9.2017, foi o primeiro ato da instrução, gerando inequívoca nulidade processual, de natureza absoluta” (fl. 4, e-doc. 1).
    Salienta que “tal ilegalidade não fora reconhecida, embora suscitada pelos pacientes, sendo mantida sua condenação, mesmo após a demonstração do inequívoco prejuízo a eles imposto, muito embora o evidente prejuízo da matéria já fosse presumido, pela natureza dos direitos em voga, atinentes ao contraditório e à ampla defesa, de envergadura constitucional, e pela própria condenação, que é o prejuízo maior que se pode verificar em uma ação penal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que a nulidade em questão é “matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, porque toca o âmago do interesse público, de sorte que não há que se falar em preclusão, como exaustivamente apontado neste writ” (fl. 11, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.808.389, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
     Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, submetem-se os pacientes ao elevado cabedal jurídico dessa Suprema Corte, para requestar por seus advogados, aqui impetrantes: 
    a) o deferimento da liminar, sob pena de ineficácia do remédio constitucional, para determinar a não expedição do mandado de prisão, até o julgamento final do mérito do presente writ; 
    b) a concessão da ordem de Habeas Corpus em definitivo, confirmando a liminar deferida para declarar a nulidade absoluta do ato de interrogatório dos pacientes, que ocorreu antes de ouvir as testemunhas e sedizentes vítimas (no ano de 2017), anulando-se assim, a ação penal, desde o início da instrução, nos termos do quanto decidido no HC 127.900/AM julgado pelo pleno do STF (entendimento firmado no ano de 2016), bem como no disposto no art. 400 do CPP, c/c o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, com fundamento no art. 564, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal” (sic, fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    8. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afastou a alegada nulidade decorrente da realização do interrogatório dos pacientes no início da instrução processual sob os seguintes fundamentos:
    “Por fim, no que tange à tese segundo a qual o processo deveria ser anulado para novo interrogatório dos embargantes, haja vista que o foram no início da instrução, desrespeitando o art. 400 do CPP e contrariando julgados do E. Supremo Tribunal Federal, saliento que tal matéria, ao contrário do quanto sustentado pelos embargantes, não é de ordem pública. 
    Não se trata de questão atinente às condições e pressupostos processuais, competência, impedimentos ou juízo de admissibilidade. De fato, anulação de ato de interrogatório não é matéria passível de apreciação ex officio, devendo o pedido ser expressa e oportunamente feito pela parte interessada, acompanhado da imprescindível demonstração de prejuízo, posto que pas de nullité sans grief.
    Oportuno ressaltar, no que se refere à realização do interrogatório ao final da instrução, que o Pleno E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou orientação no sentido de que a alteração advinda com a Lei n. 11.719/2008 deve ser aplicada às ações penais em trâmite na Justiça Militar a partir da data da publicação da ata do citado julgamento, qual seja, dia 11/3/2016 (efeitos modulados). 
    Todavia, observo que os N. Patronos dos embargantes mantiveram-se silentes quanto a tal questão ao longo de toda a instrução processual, quedando-se inertes neste particular em todas as oportunidades que tiveram. Assim, seja pela total extemporaneidade do pedido – irremediavelmente precluso –, seja em vista da total ausência de comprovação de prejuízo real e concreto para o exercício da defesa decorrente da realização do interrogatório no inicio da instrução, não vislumbro nenhuma ilegalidade advinda da não aplicação ao caso do art. 400 do CPP, inexistindo qualquer efetivo prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente da realização do interrogatório no início da instrução.
    Por fim, registro, como antes já salientado, que os embargos de declaração não se prestam a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o Tribunal não tinha o dever de pronunciar-se” (fls. 15-16, e-doc. 7). 
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de nulidade na ação penal militar pela realização do interrogatório dos réus no início da instrução criminal, pois a defesa deixou de apresentar impugnação no momento oportuno, estando a matéria preclusa (al. a do art. 504 do Código de Processo Penal Militar). Da leitura dos documentos que instruem a presente impetração, verifica-se que os pacientes foram interrogados em 27.9.2017, no início da instrução processual. Entretanto, essa nulidade foi arguida apenas em 9.4.2019, mais de um ano e meio depois, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça Militar bandeirante que negou provimento ao apelo defensivo.
    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.715 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1° DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    IV – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A alegação de nulidade formalizada após o decurso do prazo de mais de um ano e dois meses está, induvidosamente, acobertada pela preclusão, conforme entendimento desta Corte: HC 113.919, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/8/2013; RHC 116.399, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; e HC 86.007, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006.
    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 216 c/c artigo 218, III, do Código Penal Militar (injúria qualificada).
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 125.626 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 9.099/1995, ART. 89).
    No processo penal militar, eventual nulidade deve ser arguida nos debates orais.
    Se não for suscitada nessa ocasião, a matéria preclui.
    A suspensão condicional do processo pressupõe sua aceitação pelo acusado (Lei 9.009/1995, art. 89, § 1º).
    Se o paciente recusá-la, expressamente, sobrevindo condenação, não poderá retratar-se.
    Habeas Corpus indeferido” (HC n. 80.172, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 27.4.2001). 
    10. O impetrante não demonstrou prejuízo decorrente da realização do interrogatório dos pacientes no início da instrução.
    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nessa linha de entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    3. Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 
    1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
    2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente.
    O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização. 
    3. Pretensão de deslocamento do Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus.
    4. Ordem denegada” (HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora